Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 5.3.21, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12 da L. 10.826/03 (tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido), teve a prisão convertida em preventiva em 6.3.21, como garantia da ordem pública (ID 24273915, p. 5 e ID 24272558, p. 3). Sustenta, em síntese, que é primário, testou positivo para Covid-19 e pertence ao grupo de risco. Possui debilidade grave no pulmão, pois já foi vítima de tentativa de homicídio e possui um projétil alojado em seu corpo. Pede seja concedida prisão domiciliar em virtude do risco de agravamento do caso e consequente complicação do seu quadro de saúde. Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais foram acionados para fazer abordagem de veículo em atitude suspeita onde os ocupantes teriam acabado de apanhar um pacote na residência do paciente. Ao perceberem a aproximação o condutor tentou fugir e arremessou objetos para fora. Em revista não localizaram nada com os passageiros do veículo, mas recuperaram os objetos arremessados – dois frascos de “lança perfume”, quinze borrifadores com vidros quebrados e invólucros com comprimidos com aparência de “ecstasy”. O condutor do veículo confessou que havia comprado a droga por R$ 600,00 do paciente e confirmou que já havia comprado droga com ele em outra ocasião. Na residência do paciente foram encontradas uma munição calibre 9mm, uma porção de maconha, embalagens que normalmente são utilizadas para acondicionar droga, cacos de vidros que continha a mesma etiqueta dos tubos localizados na sacola arremessada pelo usuário, uma mala grande de viagem com plástico bolha e resquício de vidros quebrados da mesma embalagem do “lança-perfume”. Tudo indica que, ao ver os policiais, o paciente quebrou o material entorpecente para livrar-se do flagrante (ID. 24273915, p. 5/10). Foram apreendidos, dois recipientes com conteúdo conhecido como “lança-perfume”, uma porção de maconha, 30 comprimidos semelhante a ecstasy, R$ 85,00, um aparelho celular, uma munição calibre 9mm e diversos saquinhos tipo zip lock (ID 24273915, p. 18). Segundo laudo preliminar de perícia criminal, os dois recipientes, com 179,84g de massa, detectou diclorometano. A porção de 6,62g substância vegetal pardo esverdeada deu positivo para tetraidrocanabidiol - THC. E o teste nos 30 comprimidos, com massa líquida de 5,5g, sugere a presença da substancia MESMA e/ou MDA (ID 24273915, p. 30/34). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A variedade de droga encontrada na residência do paciente, além da munição de arma de fogo e as embalagens para acondicionamento de droga, indica que o paciente faz do tráfico seu meio de vida, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Apesar de primário, o paciente, que tem apenas 18 anos de idade, “já é conhecido pelos agentes policiais diante da prática de atos infracionais, inclusive de traficância”, conforme consta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 24272558, p. 3). Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente - preso em flagrante na posse de munição .9mm, 6,62g maconha, 30 comprimidos semelhantes a ecstasy, embalagens para acondicionamento de droga e resquícios de frascos de lança perfume - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere que o paciente é primário, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Os impetrantes requerem seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente “tem debilidade grave no pulmão, pois em 16/06/2020, sofreu uma tentativa de homicídio ende foi atingido por um tiro, e a bala ainda permanece alojada em seu corpo”, situação não elencada no art. 318 do CPP. O CPP possibilita que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave (CPP, art. 318, II). Ensina Guilherme de Souza Nucci: “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo do acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., p. 688). Além de ser faculdade do juiz e não direito subjetivo do réu, não se provou que o paciente está extremamente debilitado e que não pode receber os cuidados de que necessita no estabelecimento prisional. Não há relatório ou laudo médico que indique necessidade de cuidados especial fora da unidade prisional. O fato de o paciente ter sido diagnosticado com Covid-19, dentro do presídio, não significa que, ali permanecendo, terá maior risco de agravamento ou complicação do seu quadro de saúde. O risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre é, sobretudo, de contaminação. Se já contaminado, como no caso, tal risco deixa de existir. Ademais, há atendimento específico para os detentos diagnosticados com Covid-19, no interior do estabelecimento prisional, conforme mensagem encaminhada à família do paciente (ID 242725522). O paciente está sendo atendido pela equipe médica dentro da unidade prisional. E, não há nada que demonstre que o tratamento utilizado seja inadequado ou de qualidade inferior ao que receberia caso estivesse em prisão domiciliar. Eventual risco de agravamento da condição de saúde a que está exposto o paciente não justifica a concessão da prisão domiciliar. Afinal, o risco não se restringe aos presos, mas abrange toda a sociedade. E, reitere-se, a prisão domiciliar não garantirá que o paciente tenha melhor tratamento do que o que está recebendo na unidade prisional. Além disso, os detentos têm prioridade no atendimento na rede de saúde pública externa, o que configura uma vantagem no atual estágio da pandemia em que há falta de leitos nos hospitais. Não há, pois, risco iminente de agravamento do quadro de saúde do paciente, diagnosticado com Covid-19, em razão de estar preso preventivamente. E não se demonstrou que o tratamento que está recebendo no estabelecimento prisional seja inadequado ou insuficiente ao seu atual estado de saúde. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.